Tribunal: TJMT
Processo: 1008849-87.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008849-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES. DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Juína contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, nos autos da Ação Civil Pública, para determinar a adoção de medidas estruturais voltadas à proteção animal e controle de zoonoses, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que impõe obrigações administrativas ao ente municipal, voltadas à proteção animal e ao controle de zoonoses, configura ingerência indevida na atividade discricionária do Poder Executivo e afronta os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

III.
Razões de decidir

3. A atuação do Poder Judiciário é legítima quando se trata de compelir o Executivo a cumprir deveres constitucionais mínimos, não sendo caracterizada a substituição da atividade administrativa, especialmente em contextos de comprovada omissão estatal.

4. A imposição judicial respeita os limites da legalidade e da razoabilidade, estabelecendo alternativas e prazos compatíveis com a organização orçamentária do Município, sem fixar obrigações infactíveis.

5. A alegação genérica de insuficiência orçamentária, desacompanhada de elementos técnicos ou contábeis que evidenciem impossibilidade material de cumprimento, não pode prevalecer sobre o dever de assegurar políticas públicas essenciais.

6. A decisão agravada admite a flexibilização das medidas determinadas, desde que comprovada a compatibilidade com os recursos disponíveis, inexistindo, pois, ilegalidade ou abuso de poder.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A atuação do Poder Judiciário é legítima para compelir o Executivo à adoção de políticas públicas essenciais quando comprovada omissão inconstitucional. 2. A reserva do possível não exime o ente público da obrigação de implementar medidas básicas de proteção à saúde, especialmente quando estas forem determinadas de modo proporcional, progressivo e tecnicamente viável."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública nº 1004683-68.2024.8.11.0025, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão objurgada deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o ente municipal adote diversas medidas voltadas à proteção animal, controle de zoonoses e atendimento a casos de maus-tratos, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão implicaria indevida ingerência judicial na seara discricionária da Administração Pública, ofendendo os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. Alega ainda a inexistência de estudos técnicos prévios que embasem as exigências impostas, afirmando que o cumprimento da ordem judicial ensejaria grave comprometimento orçamentário e a inviabilidade prática das obrigações de fazer determinadas.

Contraminuta foi apresentada pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sustentando que o Município, ao longo da instrução extrajudicial, reconheceu a necessidade das medidas ora impostas, mas deixou de cumpri-las espontaneamente. Argumenta que as determinações judiciais são proporcionais e condizentes com o dever estatal de proteção à saúde pública e ao meio ambiente.

O Ministério Público, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José Antonio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública nº 1004683-68.2024.8.11.0025, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão objurgada deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o ente municipal adote diversas medidas voltadas à proteção animal, controle de zoonoses e atendimento a casos de maus-tratos, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão implicaria indevida ingerência judicial na seara discricionária da Administração Pública, ofendendo os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. Alega ainda a inexistência de estudos técnicos prévios que embasem as exigências impostas, afirmando que o cumprimento da ordem judicial ensejaria grave comprometimento orçamentário e a inviabilidade prática das obrigações de fazer determinadas.

Contraminuta foi apresentada pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sustentando que o Município, ao longo da instrução extrajudicial, reconheceu a necessidade das medidas ora impostas, mas deixou de cumpri-las espontaneamente. Argumenta que as determinações judiciais são proporcionais e condizentes com o dever estatal de proteção à saúde pública e ao meio ambiente.

O Ministério Público, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José
Antonio
Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia central deste recurso cinge-se à possibilidade de o Poder Judiciário, em sede de tutela de urgência, determinar que o Município adote, no prazo de 180 dias, providências estruturais e administrativas voltadas ao controle de zoonoses e à proteção de animais em situação de abandono, notadamente mediante a implementação de programa contínuo de castração, vacinação, atendimento veterinário emergencial, criação de estrutura de acolhimento e ações de conscientização da população.

Pretende o agravante a suspensão dos efeitos da decisão, ao argumento de que as obrigações impostas carecem de estudos técnicos, violam a reserva do possível e implicam ingerência indevida na discricionariedade administrativa.

Pois bem.

Cumpre relembrar que a separação dos poderes não implica um isolamento hermético entre as funções estatais. Ao contrário, no modelo constitucional vigente, a independência dos poderes é temperada pela necessidade de cooperação, pelo sistema de freios e contrapesos, e, sobretudo, pelo dever de garantia dos direitos fundamentais.

Com efeito, o Judiciário não pode se omitir diante da omissão inconstitucional do Executivo em implementar políticas públicas essenciais à concretização de direitos fundamentais — como o direito à saúde pública, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF, art. 225) e à proteção à fauna.

É exatamente este o pano de fundo da presente controvérsia. O Ministério Público, com base em instrução extrajudicial prévia, apontou a ausência de política pública eficaz de proteção animal e controle de zoonoses no Município de Juína, não obstante o cenário visível de animais soltos nas vias públicas e a inexistência de estrutura mínima para o atendimento a casos de maus-tratos.

A atuação judicial, nesse contexto, não substitui a função administrativa. Pelo contrário: visa, unicamente, compelir o Poder Executivo a cumprir seus deveres constitucionais mínimos, em especial quando já houver, como no caso, o reconhecimento da necessidade de aplicar as medidas ora impostas em sede extrajudicial.

Não desconheço o argumento do agravante, segundo o qual a imposição judicial traria impactos orçamentários e comprometeria outras políticas públicas. Todavia, cumpre assentar que a chamada reserva do possível não se opõe ao dever de assegurar o mínimo existencial.

A decisão agravada não impõe soluções fechadas, mas oferece múltiplas alternativas, dentro de um prazo razoável (180 dias), sendo possível ao Município apresentar projetos e cronogramas compatíveis com sua capacidade orçamentária. O que não se admite é a perpetuação da omissão — juridicamente injustificável — sob o pretexto de falta de recursos, sem qualquer comprovação técnica ou documental concreta.

A leitura da decisão agravada revela a adoção de medidas proporcionais, progressivas e razoáveis: não se exige, de forma imediata, a construção de canil físico, mas a apresentação de estudo técnico de viabilidade. Do mesmo modo, admite-se convênio com entidades privadas.

Não se vislumbra, portanto, esgotamento do objeto da ação, tampouco risco de irreversibilidade da medida, nos moldes do art. 300, § 3º, do CPC.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão agravada respeita os contornos legais, faculta o contraditório e não fixa obrigações infactíveis ou desproporcionais.

O agravante limita-se a alegar genericamente a existência de “impacto orçamentário relevante”, sem instruir o recurso com dados efetivos sobre o orçamento municipal, a distribuição de despesas públicas, ou sobre a impossibilidade concreta de execução das medidas.

A alegação genérica de escassez de recursos não se sobrepõe ao dever jurídico de assegurar políticas públicas de proteção mínima à saúde, ainda mais quando presentes indícios concretos de omissão estatal e de risco à coletividade.

Portanto, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão atacada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão interlocutória, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025